Tribunal: TCU
Processo: 037.982/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14408/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.982/2021-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Siqueira (XXX.528.384-XX); Auricelia de Siqueira (XXX.243.274-XX); Cibele Feijo de Franca (XXX.728.754-XX); Eurydice do Nascimento Souza (XXX.716.304-XX); Ladjane Feijo de Melo (XXX.073.994-XX); Lenira Ferreira de Melo (XXX.026.974-XX); Limerciria Feijo de Melo Medeiros (XXX.270.674-XX); Maria Aurilene de Siqueira Beltrao (XXX.244.914-XX); Maria de Lourdes Araujo (XXX.170.364-XX); Rosangela Feijo de Melo (XXX.550.244-XX); Sonia Regina Fortes da Silva (XXX.970.224-XX); Sueli Feijo da Silva (XXX.104.954-XX); Vera Otilia de Siqueira Guedes (XXX.868.004-XX); Vera Souza Tavares de Melo (XXX.417.104-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.